Tribunal: TJSP
Processo: 0001646-24.2018.8.26.0484
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PROMISSÃO. NOMEAÇÃO. PRESCRIÇÃO. Acórdão que manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão à nomeação para o cargo efetivo de bombeiro. Término de validade do certame em 09.09.2008 e ação proposta em 04.04.2016. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PROMISSÃO. NOMEAÇÃO. PRESCRIÇÃO. Acórdão que manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão à nomeação para o cargo efetivo de bombeiro. Término de validade do certame em 09.09.2008 e ação proposta em 04.04.2016. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Descabimento. Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a um. Precedentes do STF e STJ. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.